Tribunal: TJDFT
Processo: 0726356-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 MESES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A execução será extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente (art. 924, V, do Código de Processo Civil).
2. A prescrição intercorrente, no curso da ação, decorre da ausência de causas de interrupção, da paralisação ou de andamentos ineficazes no curso do processo.
3. Em se tratando de execução de cheque, tal como no caso dos autos. o termo inicial para implemento da prescrição intercorrente conta-se a partir de 1 (um) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de 6 (seis) meses previsto nos artigos 33 e 59 da Lei n .7.357/85.
4. No caso, impõe-se o implemento da prejudicial de mérito da prescrição.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.